Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CÍCERO GOMES VIANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 3a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por CÍCERO GOMES VIANA em face de FLAVIO TOMAZ FERREIRA LOPES, o requerimento de realização de pesquisa nos sistemas BacenJud, RenaJud, Infojud e E-RIDF a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora, bem como a expedição de ofício ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Cavalcante/GO com o intuito de obter informação detalhada a respeito do andamento atual da ação discriminatória de terras no 07/2004, e ofício ao cartório de Registro de Imóveis de Cavalcante/GO para informar sobre a existência/inexistência de averbação na matrícula no 4527, livro 2H, foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que a utilização dos referidos meios de busca não depende do esgotamento de diligências visando encontrar bens penhoráveis. Depois, é entendimento pacífico na jurisprudência no sentido de que a reiteração do pedido de pesquisa é possível, caso as anteriores tenham sido infrutíferas. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Nada a prover quanto ao pedido retro, tendo em vista a decisão preclusa de fl. 527 (numeração dos autos físicos), que condicionou o prosseguimento da execução, à demonstração concreta da existência de bens do executado, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Retornem os autos ao arquivo.” O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD,RENAJUDouINFOJUD), em execução fiscal". (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). O Tribunal da Cidadania também decidiu que o entendimento adotado para a utilização do sistema Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. No particular, merecem destaque os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.3822006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01072015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10062015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18052015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27052016) (grifei). PROCESSUAL CIVILETRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1.Nãoocorrecontrariedadeaoart.535doCPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que sãomeioscolocadosàdisposição dos credores para simplificar e agilizara busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal. II - Deu-se provimento ao recurso (Acórdão 1244751, 07036054320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à expedição de ofícios ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Cavalcante/GO, bem como ao cartório de Registro de Imóveis de Cavalcante/GO, são providências que estão ao alcance da parte, de maneira que não se justifica movimentar a máquina judiciária. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud, Infojud e E-RIDF a fim de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA